Tribunal: TJES
Processo: 5001422-40.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001422-40.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RECORRIDO: NEUCY MARIA SIMAO DE SOUZA
RELATOR(A
):GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ARGUMENTA QUE TERIA FINANCIADO VEÍCULO JUNTO A REQUERIDA, NÃO EFETUANDO O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS, O QUE CAUSOU UMA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, VEÍCULO ESTE QUE FOI A LEILÃO, ACARRETANDO VALOR REMANESCENTE A SER QUITADO PELA AUTORA. INFORMA QUE BUSCOU, A REQUERIDA, PARA QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, QUANDO LHE FOI EXIGIDO A DESISTÊNCIA DE UM PROCESSO QUE POSSUI CONTRA O BANCO, ONDE HÁ O DEBATE DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO FINANCIAMENTO
.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$3.748,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) À TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO AO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). RECURSO RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4). PETIÇÃO RÉ INFORMANDO A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. (5). PETIÇÃO AUTORA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. (6). SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS. (7). RECURSO RÉ. ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR, AINDA, A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO RECORRENTE DO VALOR PENHORADO. (8). CONTRARRAZÕES AUTORA. BUSCA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO PELA FALTA DE PREPARO, SENDO DESERTO, SE ULTRAPASSADA ESSA PREMISSA, SEJA-LHE NEGADO PROVIMENTO, QUE SEJA MANTIDA IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA PELA CONDUTA REPROVÁVEL FEITA PELA RECORRENTE A RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(9). DO MÉRITO. (A.1) EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO
A QUO,
NÃO VISLUMBRO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DA RECORRENTE, BEM COMO NA APLICAÇÃO DAS MULTAS E CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DELAS ORIUNDAS. A PARTE RECORRENTE, AO PETICIONAR EM JUÍZO, NÃO BUSCOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS OU INDUZIR O JUÍZO A ERRO. (A.2) RECONHEÇO O EXCESSO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SALIENTO AINDA QUE A ORDEM DE BLOQUEIO PELO BACENJUD NÃO FOI OBJETO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ANTES DA MESMA EFETUAR O PAGAMENTO ESPONTÂNEO. (10).
REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, A FIM DE DEIXAR DE APLICAR À RECORRENTE A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO RECONHECER O EXCESSO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.

DIANTE DA PENHORA ONLINE, FICA DETERMINADA A LIBERAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DO PAGAMENTO EM FAVOR DO RECORRENTE QUANTO AOS VALORES PENHORADOS (11). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.